Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714771-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Jorge Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 153217901) que, nos autos da ação declaratória com pedido subsidiário de revisão contratual e tutela de urgência ajuizada contra Santander (Brasil) S. A., indeferiu o pedido liminar deduzido pelo autor para determinar a suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento referentes ao pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais (ID 45912929), o agravante afirma ter demonstrado a reunião dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada na origem, consoante estipula o art. 300 do CPC. Sobre os aludidos requisitos, ressalta a demonstração da relação contratual mantida com a instituição financeira, com descontos consignados que perduram há mais de 3 (três) anos, sem que o débito seja quitado integralmente. O perigo de dano, por sua vez, estaria consubstanciado na manutenção dos descontos em parcela salarial, os quais não seriam suficientes para adimplir nem mesmo a taxa de juros incidente no contrato mensalmente. Argumenta não existir razão lógica para que se aguarde o desfecho processual para, então, determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Entende não se tratar de pedido irreversível, o que corrobora com a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidente em folha de pagamento até a resolução do mérito da demanda. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito à suspensão dos descontos incidentes em folha de pagamento decorrentes do contrato impugnado, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;